Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS.
I – A cobrança extrajudicial de contrato de empréstimo efetuado quando já prescrita a pretensão de cobrança da dívida configura abuso no exercício do direito de cobrança, causando danos morais ao autor, passíveis de indenização.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação desprovida.